Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-96.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (EMBARGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA – NEGATIADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXOPARINA 40 MG” – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – DANOS MORAIS – DEVIDOS – QUATUM FIXADO – ADEQUADO – MAJORAÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003997-96.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADO: KAROLINE PEREIRE MIRANDA DE MELO

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de acórdão que negou provimento ambos recursos e restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXAPARINA 40mg” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – DANOS MORAIS – DEVIDOS – QUANTUM FIXADO – ADEQUADO – MAJORAÇÃO – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.

Não comporta alteração a quantia arbitrada a título de indenização extrapatrimonial, porquanto fixada de forma razoável e proporcional.

Embargos
(ID 180657169): alega, em síntese, a omissão quanto aos fundamentos do recurso acerca do medicamento de uso domiciliar com expressa exclusão contratual e legal. Requer sejam os vícios sanados ou explicitados os fundamentos expendidos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos foram interpostos para que sejam sanadas as omissões quanto aos fundamentos do recurso acerca do medicamento de uso domiciliar com expressa exclusão contratual e legal.

Pois bem.
Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou quanto à inexistência de obrigação legal e previsão contratual e, ainda, por se tratar de medicamento para uso domiciliar.

Ocorre que o acórdão deixou claro que a empresa embargante, na condição de operadora de plano de saúde é a responsável por custear o tratamento da ora embargada.

Veja-se trecho do acórdão embargado:

“(...)
Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No presente caso, restou demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado, em caráter de urgência, conforme o relatório médico (ID 172299609). (...)”

Não houve omissão, quanto à expressa disposição contratual.

A embargante aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou a questão do medicamento ser destinado a uso domiciliar.

Assevera-se que, em pese o medicamento ser considerado pela embargante de uso domiciliar, a sua liberação era necessária frente ao quadro clínico da ora embargada.

Veja-se trecho do acórdão:

“(...) O médico que prescreveu o medicamento é enfático ao afirmar que o uso do medicamento indicado é extremamente necessário, indispensável e urgente o uso da medicação prescrita para que não se exponha ao risco de abortamento ou nascimento prematuro do feto, bem como risco de morte materna por tromboembolismo pulmonar.

Desse modo, a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete a apelada no contrato e, portanto, não cabe à operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos a paciente deve, ou não, ser submetida. (...)”

Assim, considera-se que não há omissão a ser enfrentada, mormente porque
o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015). (sic) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023